Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANDO À AUTORIA. RECONHECIMENTO. PARADIGMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC 598.886. PROVAS INDEPENDENTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial.
2. Embora a vítima tenha procedido ao reconhecimento do réu na Delegacia, não há provas independentes aptas a corroborar o reconhecimento, destacando-se que o réu não foi preso em flagrante, não foi encontrado na posse do bem subtraído, foi apontado como autor do fato por ter sido visto passando de bicicleta por uma praça perto do local do delito e foi identificado pela vítima após ela visualizar uma fotografia do réu que lhe fora repassada pelos policiais.
3. As imagens da câmera de segurança não permitem a visualização das feições do indivíduo retratado, o qual se apresenta de perfil na condução de uma bicicleta.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível julgamento procedente da denúncia, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar o réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção inocência ou de não culpabilidade.
5. Recurso provido.